Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705506-26.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Opõe a parte apelada DISTRITO FEDERAL embargos de declaração em face do acórdão de ID 15598613. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, dê-se vista à parte apelante/embargada - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Brasília, 19 de maio de 2020 13:45:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador